Tribunal: TJES
Processo: 0010424-02.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010424-02.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GROSSI ZUNTI e outros

APELADO: APM BRASIL - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). CITAÇÃO. PESSOA NATURAL DO TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES. REVELIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da pessoa natural e decretou a revelia da microempresa individual da qual é titular, julgando antecipadamente a lide e declarando a inexistência do débito discutido nos autos, além de condenar a parte revel ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da microempresa individual poderia ser decretada independentemente da citação de seu titular; e (ii) estabelecer se a pessoa natural possui legitimidade passiva para integrar a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O microempreendedor individual (MEI) não possui personalidade jurídica autônoma em relação à pessoa natural de seu titular, de modo que a citação deste se estende à empresa individual, afastando a incidência dos efeitos da revelia.

4. A exclusão da pessoa natural do polo passivo da demanda configura
error in procedendo
, uma vez que o empresário responde pessoalmente pelas obrigações assumidas no exercício de sua atividade.

5. O indevido reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa natural e a decretação da revelia da microempresa ensejam a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular tramitação do feito.

6. A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois a anulação da sentença impõe a reabertura da fase postulatória, garantindo-se o processamento da reconvenção apresentada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
conhecido e provido
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por RENATO GROSSI ZUNTI contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, por intermédio da qual, após o acolhimento de dois embargos de declaração, foram pronunciadas a ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelante e a revelia de GROSSI & ZUNTI ADVOGADOS, procedendo-se ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil, que culminou na procedência da pretensão deduzida por APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO, aqui Apelada, com
(i)
declaração da inexistência do débito objeto da negativação discutida nos autos; e
(ii)
condenação da parte revel ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em virtude da extinção do feito em relação à pessoa do Apelante, a associação Apelada foi condenada ao pagamento de verba honorária fixada, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu arrazoado (id 10090326), pugna o Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, por inobservância ao princípio do devido processo legal.

A Apelada ofertou contrarrazões no id 10090330, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010424-02.2020.8.08.0035
APELANTE: RENATO GROSSI ZUNTI
APELADA: APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RENATO GROSSI ZUNTI contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, por intermédio da qual, após o acolhimento de dois embargos de declaração, foram pronunciadas a ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelante e a revelia de GROSSI & ZUNTI ADVOGADOS, procedendo-se ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil, que culminou na procedência da pretensão deduzida por APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO, aqui Apelada, com
(i)
declaração da inexistência do débito objeto da negativação discutida nos autos; e
(ii)
condenação da parte revel ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em virtude da extinção do feito em relação à pessoa do Apelante, a associação Apelada foi condenada ao pagamento de verba honorária fixada, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu arrazoado (id 10090326), pugna o Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, por inobservância ao princípio do devido processo legal.

A Apelada ofertou contrarrazões no id 10090330, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem.

Em consulta pública à situação cadastral de GROSSI & ZUNTI ADVOGADOS perante a Receita Federal do Brasil, verifica-se que a inscrição havida no CNPJ/MF sob o n.º 24.958.219/0001-66 não passa de mero registro da atividade exercida por RENATO GROSSI ZUNTI enquanto microempreendedor individual (MEI).

Em casos que tais, não se faz necessária a realização de citações distintas para que a microempresa individual e a pessoa natural do seu titular sejam integrados à lide, dada a confusão de personalidades que caracteriza essa modalidade de empreendimento, não havendo, portanto, de se cogitar de revelia quando operada a citação da segunda, cujos efeitos se estendem à primeira.

Sob o mesmo raciocínio, há de se convir que a imputação de legitimidade passiva
ad causam

apenas à figura do microempreendedor, em detrimento da pessoa natural que lhe é correspondente, revela-se equivocada, conforme se depreende dos seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
.
FICÇÃO JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM A PRÓPRIA PESSOA NATURAL
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual’ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que ‘o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que
não há distinção entre pessoa física e jurídica
,
para os fins de direito
, inclusive no tange ao patrimônio de ambos’ (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

2. A extinção prematura da demanda em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva consubstancia
error in procedendo
cujo reconhecimento enseja a anulação da sentença.

3. Impossibilidade do imediato julgamento do mérito em causa madura, por força da aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pois não oportunizada a instrução probatória.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000023-03.2021.8.08.0008, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
–
PESSOA NATURAL
–
ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO
–
INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – DECISÃO REFORMADA.

[...]

2. O empresário individual exerce a atividade em nome próprio, respondendo perante terceiros com seu próprio patrimônio,
inexistindo
, portanto,
pessoa jurídica com personalidade autônoma
, razão pela qual possui legitimidade ativa
ad causam
para as ações relativas às relações jurídicas mantidas no desempenho da atividade empresarial.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005193-77.2021.8.08.0000, Relator: Des. ANNÍBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.07.2022)”

Percebe-se, do exposto, que o douto Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao pronunciar
(i)
a revelia da microempresa demandada, cuja citação foi aperfeiçoada na pessoa do seu titular; e
(ii)
a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual se impõe a anulação do provimento vergastado, não havendo de se cogitar, na espécie, da aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Afinal, há de se assegurar o processamento da reconvenção proposta no bojo da contestação (fls. 77/89, id 10090315), oportunizando-se o recolhimento das custas incidentes na forma do artigo 290 do estatuto processual em vigor, a respeito da qual o douto Juízo
a quo
não emitiu juízo algum de convencimento.

Forte em tais razões, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase postulatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.